Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUZINAN DIAS PEREIRA, em face à sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga. Sobreveio petição do apelante em que requereu a desistência do recurso, ID 58268646. Pois bem. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111